Tribunal: STF
Processo: RE 1359055
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. BEM DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Federal. Aparelhado o recurso na violação do art. 109, IV, da Lei Maior.



    O TRF da 3ª Região decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL SEM REFLEXO REGIONAL OU NACIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA.



    1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, a competência da Justiça Federal para o julgamento de delitos ambientais, com fundamento na ofensa a bens, serviços ou interesses da União (CR, art. 109, IV), demanda que o dano cause reflexos em âmbito regional ou nacional, sendo insuficiente o dano local para firmar a competência federal (STJ, CC n. 154.859, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.11.17; CC n. 156.882, Rel. Min. Jorge Mussi, decisão monocrática, j. 24.05.18; AgRg no CC n. 36.405, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 24.08.05; TRF da 3ª Região, ACr n. 2015.60.06.001484-4, Rel. Juíza Fed. Conv. Raquel Silveira, j. 10.06.19; ACr n. 2012.61.12.009775-0, Rel. Des. Fed. Maurício Kato, j. 18.02.19).



    2. Os danos ambientais imputados à ré têm apenas reflexo local, a afastar a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, ainda que ocorridos em área integrante de unidade de conservação federal, qual seja, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, administrado pelo ICMBIo, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.



    3. Sentença anulada, de ofício, por incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito. Determinada a remessa dos autos ao Juízo a quo, para redistribuição à Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, à qual caberá ratificar os atos processuais e decisões proferidas, se cabível (CPP, art. 108, § 1º c. c. o CPC, art. 64, § 4º). Prejudicadas as apelações. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80502 - 0000837-53.2015.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 17/02/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020)”



    No extraordinário, o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que o crime foi cometido no Parque Nacional da Serra do Bodoquena, unidade de conservação Federal estabelecida pelo Decreto de 21.9.2000 e administrada por autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Aduz que “não há espaço para indicar interpretação diversa da objetivamente declarada no texto constitucional que prevê expressamente ser competência da Justiça Federal os crimes praticados em desfavor de bens da União”. Requer o provimento do apelo extremo, “demonstrado o equívoco da decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, merecendo integral reforma”.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem: 



    “Do caso dos autos. O Auto de Infração n. 038681-B, do ICMBio, descreve a infração de ‘impedir a regeneração natural de 4,0 hectares de floresta na Unidade de Conservação Parque Nacional da Serra da Bodoquena, inclusive em Áreas de Preservação Permanente’ (fl. 4). No Relatório de Fiscalização consta o seguinte:



    Foi encontrada área com supressão de vegetação dentro da UC, em área ainda não regularizada fundiariamente, durante uma incursão para realização de pesquisa. Planejou-se então uma ação de fiscalização, iniciando-se pelo caminhamento para medição da área e caracterização da mesma. Verificou-se que na área da supressão, embora não tenham sido derrubadas algumas árvores com diâmetros maiores, foram derrubadas algumas delas e suprimida a vegetação de menor porte e bambus, característicos de áreas antropizadas em estado de regeneração. Em algumas áreas foi suprimida vegetação inclusive em área de preservação permanente e destruídas formações calcárias de leitos de córregos. (fl. 12)



    E, a respeito da metodologia para caracterização da infração, foi relatado o quanto segue:



    A área foi medida com GPS Garmin GPSMap62S por caminhamento nas bordas da área, coletando-se também alguns pontos de interesse, como árvores maiores derrubadas, área de preservação permanente atingida, locais onde foram tiradas fotos. Foram tiradas fotos com câmera digital Olympus Tough. Verificou-se que na área de supressão, embora não tenham sido derrubadas algumas árvores com diâmetros maiores, foram derrubadas algumas delas e suprimida a vegetação de menor porte e bambus, característicos de áreas antropizadas em estado de regeneração, motivo pelo qual a infração foi enquadrada no artigo 48 do Decreto Federal 6514/2008 (aplicada em dobro devido a localizar-se dentro do Parque Nacional da Serra da Bodoquena). A área foi medida através de planilha de cálculo que utiliza os dados obtidos com o GPS. Por ter a área da infração formato bastante irregular e para evitar os efeitos de borda e de fragmentação do ambiente natural, foi embargada uma área maior, que abrange a área da infração, visando garantir que não seja instalada atividade agropecuária ali, ou ações de manejo vinculadas a estas atividades, como o uso do fogo e de agrotóxicos. (fl. 17)



    Cópia do processo administrativo ambiental no Apenso I.



    Laudo de Perícia Criminal Federal (Meio Ambiente) descreveu os danos e impactos ambientais, nos seguintes termos:



    Na data dos exames foi constatada no local a existência de uma área desflorestada com extensão de aproximadamente 4,40 há (quatro hectares e quarenta ares) e que encontra-se a uma distância inferior a 100m (cem metros) da borda da calha de uma curso d'água que atravessa a área, fazendo parte de sua Área de Preservação Permanente - APP ou de seu próprio leito, aonde se formam estruturas delicadas denominadas tufas calcárias que se danificam facilmente pelo simples trânsito de pessoas no local e que são objeto de especial importância e proteção no âmbito no PNSB. O leito deste córrego se divide em diversos canais que correm entrelaçados ao longo de uma faixa com largura média superior a 50m (cinquenta metros) e inferior a 200m (duzentos metros), sendo sua borda definida a partir dos dados coletados em campo e daqueles fornecidos na documentação encaminhada. Toda a área encontra-se inserida no PNSB, conforme pode ser visualizado através da Figura 2. (fl. 88)



    No Relatório de Fiscalização do ICMBio e no Laudo de Perícia Criminal Federal (Meio Ambiente) constam fotografias do local onde foi suprimida a vegetação (mídia à fl. 13 e fls. 91/94).



    Os elementos dos autos indicam que os danos ambientais imputados à ré têm apenas reflexo local, a afastar a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, ainda que ocorridos em área integrante de unidade de conservação federal, qual seja, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, administrado pelo ICMBio, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.



    Ante o exposto, de ofício, ANULO a sentença, por incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito, e determino a remessa dos autos ao Juízo a quo, para redistribuição dos autos à Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, à qual caberá ratificar os atos processuais e decisões proferidas, se cabível (CPP, art. 108, § 1º c. c. o CPC, art. 64, § 4º). Prejudicadas as apelações do Ministério Público Federal e de Leiza de Oliveira.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens da União, como na hipótese, em que executado no interior de unidade de conservação federal. Nesse sentido:



     “COMPETÊNCIA - MEIO AMBIENTE - BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal” (RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 06.8.2009).



    Sobre o tema, colho excerto da ementa do RE 835.558-RG/SP, em que apreciado o Tema nº 648 de Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República).



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII).



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição (...)” (RE 835.558-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. Em 09.02.2017, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe, 07.8.2017).



    Consoante bem elucidado pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux, no voto condutor do acórdão acima indicado, ao “discorrer sobre o trio bens, serviços ou interesse”: 



    “Será competente a Justiça Federal sempre que o crime ocorrer em bem da União, como nos casos de fato ocorrido no interior de unidade de conservação ou parque federal, ou de extração irregular de recursos minerais - ouro (HC 111.762, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/12/2012). 



    Igualmente atrai a competência federal o crime praticado em detrimento a serviço da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas como, exemplificativamente, na hipótese de crime praticado por servidor público federal ou se houver embaraço ou impedimento ao exercício das atividades fiscalizatórias de órgão ou entidade federal, como o IBAMA (RE 502.915, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 27/4/2007). 



    O interesse da União, para que tenha o condão de deslocar a competência para a esfera federal, deve ser direto e específico. Se, entretanto, configurar interesse genérico, mediato ou indireto, mantem-se a regra geral, que é a competência estadual para tratar de crimes ambientais, ainda que haja atividade fiscalizatória exercida pelo IBAMA, insuficiente, por si só, de gerar deslocamento da competência.” 



    Cito, na mesma linha, diversas decisões monocráticas que, a despeito da alegação de dano local, reconhecem a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime ambiental pelo fato de a infração ter sido praticada em bem da União: ARE 1.302.833/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.4.2021; RE 1.259.098/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 08.7.2021; ARE 1.325.240/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.9.2021; RE 1.152.289, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.9.2018; RE 1.176.156/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.02.2019; RE 1.275.440/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.8.2020; RE 1.146.353/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.6.2019.



    Na espécie, conforme consignado pela instância ordinária, a infração penal foi praticada em unidade de conservação federal que, na linha do inciso I do art. 20 da Constituição Federal, constitui bem da União, a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar, nos termos do art. 109, IV, da CF. Reafirmo, desse modo, que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, devendo, em consequência, prosseguir o Tribunal a quo no exame das apelações do Ministério Público Federal e de Leiza de Oliveira. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora